Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-21.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004914-21.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARINDA FERREIRA LEMES DA SILVA - CPF: 011.669.381-90 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004914-21.2025.8.11.0006.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
.

Recorrente:
ARINDA FERREIRA LEMES DA SILVA
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CÁCERES
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE (INJEÇÕES INTRAVÍTREAS – AFLIBERCEPT/ELYIA) – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – EXCLUSÃO DO FÁRMACO DO RENAME 2024 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – OPÇÃO DO DEMANDANTE POR ESTADO E MUNICÍPIO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a suposta necessidade de inclusão da União no polo passivo, dado que o medicamento solicitado integraria o Grupo 1A da CEAF, de aquisição centralizada.

II. Questão em discussão

Determinar se a exclusão do medicamento aflibercept (Eylia) do RENAME 2024 afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, autorizando o processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos pela saúde.

III. Razões de decidir

O medicamento aflibercept (Eylia), embora anteriormente incluído no Grupo 1A (cujo financiamento era exclusivo da União), foi excluído do RENAME em 2024, conforme atestado em parecer técnico do Ministério Público.

Com a exclusão do fármaco do grupo 1A, não há mais aquisição centralizada pela União, o que afasta a necessidade de sua participação no polo passivo e, consequentemente, afasta a competência da Justiça Federal.

A parte autora ajuizou a ação apenas contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, o que é plenamente válido, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos na área da saúde, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178) e reiterado nos EDcl do mesmo recurso.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico no sentido de que, em ações de obrigação de fazer relativas à saúde, não há litisconsórcio passivo necessário, e que a escolha do autor quanto aos entes a serem demandados deve ser respeitada.

O procedimento de injeção intravítrea está incluído na Tabela SIGTAP/SUS (código 0405030053), sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo sistema público, reforçando a competência dos juizados estaduais da Fazenda Pública, mesmo na ausência da União.

O reconhecimento da competência da Justiça Federal com base em classificação pretérita e atualmente superada viola os princípios da celeridade, efetividade e do acesso à Justiça, além de representar risco à saúde da parte autora, conforme comprovado por laudo médico indicando ameaça de cegueira irreversível.

A sentença deve ser anulada para garantir a adequada tramitação e rápida prestação jurisdicional, sem necessidade de redirecionamento à Justiça Federal, assegurando à parte autora a continuidade do tratamento necessário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

A exclusão de medicamento do grupo 1A da CEAF (RENAME 2024) afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a demanda.

É válida a opção do demandante por demandar apenas Estado e Município, ante a solidariedade entre os entes federativos nas ações relativas ao direito à saúde (Tema 793/STF).

A existência de procedimento ou medicamento incluído na Tabela SUS (SIGTAP) reforça a competência da Justiça Estadual da Fazenda Pública.

Extinguir ação por incompetência, com base em classificação superada do medicamento, viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

________________________________

Dispositivos citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198 CPC, arts. 485, IV; 130 Lei no 12.153/2009, art. 2o Lei no 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) Tema 793/STF (RE 855.178)IAC 14/STJ Jurisprudência relevante: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux STJ, IAC 14, Rel. Min. Benedito Gonçalves TJMT, N.U. 1000386-10.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Edson Dias Reis, DJE 15/08/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da incompetência do juízo.

A recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos a origem para seu devido processamento.

Os recorridos pugnam pelo improvimento.

O
Douto representante
do Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso conforme parecer escrito no id de n. 326357362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

Na origem, a recorrente, pessoa idosa com 59 anos de idade, ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CÁCERES, objetivando o fornecimento de 7 (sete) injeções intravítreas de antiangiogênico aflibercept (Eylia) em olho direito. Conforme documentação médica acostada aos autos, a autora foi diagnosticada com retinopatia diabética e edema macular em olho direito em decorrência de oclusão de veia central de retina, apresentando visão de conta dedos com a melhor correção óptica (CID-10 H348, H360 e H353).

O laudo médico subscrito pelo Dr. André Mozena, oftalmologista (CRM-MT 6700), atesta expressamente que "a cada dia sem o devido tratamento reduzem-se as chances de recuperação visual e aumenta-se a possibilidade de cegueira irreversível", afirmando a necessidade de realização das injeções intravítreas com a máxima urgência.

Após regular tramitação, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer favorável ao fornecimento do procedimento solicitado (ID 321064875), reconhecendo que o procedimento está inserido no SUS e incluído na tabela SIGTAP sob o código 0405030053 - INJEÇÃO INTRAVÍTREO.

A questão nuclear da presente controvérsia gira em torno da competência jurisdicional para processar e julgar demanda que visa ao fornecimento de injeções intravítreas de antiangiogênico aflibercept (Eylia), tendo o juízo a quo extinguido o feito sem resolução de mérito por entender que o medicamento integraria o grupo 1A da Portaria 1554/2013 do Ministério da Saúde, o que tornaria imprescindível a participação da União no polo passivo e, consequentemente, deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, não obstante a recorrente tenha denominado sua insurgência como "Recurso de Apelação", trata-se, na verdade, de Recurso Inominado, considerando que o feito tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Aplica-se, portanto, o princípio da fungibilidade recursal, recebendo-se o recurso em sua correta denominação, sem que disso decorra qualquer prejuízo à recorrente.

Adentrando ao mérito recursal, observo que a controvérsia exige uma análise pormenorizada acerca da natureza do medicamento pleiteado e sua atual classificação no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como sobre a responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, o medicamento aflibercept (Eylia), anteriormente classificado no grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), foi excluído da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2024. Esta informação é de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, pois modifica substancialmente o panorama jurídico aplicável ao caso concreto.

Com efeito, os medicamentos pertencentes ao grupo 1A são aqueles cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, com financiamento exclusivo da União. Todavia, uma vez excluído o medicamento aflibercept (Eylia) do RENAME 2024, não mais subsiste a classificação que fundamentou a decisão recorrida, afastando-se, por conseguinte, a premissa de que sua aquisição seria de competência exclusiva da União.

Nesse contexto, emerge com clareza solar a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), segundo a qual "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde decorre diretamente do texto constitucional, notadamente dos artigos 6o, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, que estabelecem a saúde como direito social fundamental, de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Impende destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793), esclareceu que "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles [entes federativos], isoladamente ou conjuntamente", reafirmando a faculdade do demandante em escolher contra qual ente federativo deseja litigar, sem que isso implique litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC 14), firmou entendimento no sentido de que "nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar".

No caso em apreço, a autora optou por ajuizar a demanda exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, não incluindo a União no polo passivo. Tal escolha encontra-se amparada pelo princípio da solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde e pela faculdade do demandante em eleger contra qual ente deseja litigar.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o procedimento pleiteado (injeção intravítrea) está inserido no SUS e incluído na tabela SIGTAP sob o código 0405030053, o que reforça a responsabilidade dos entes federativos em seu fornecimento, independentemente da inclusão ou não do medicamento específico (aflibercept/Eylia) no RENAME.

Outrossim, cumpre salientar que o chamamento ao processo da União, previsto no art. 130 do CPC, é instituto típico de obrigações solidárias de pagar quantia, não comportando interpretação extensiva para alcançar prestação de entrega de coisa certa ou obrigação de fazer, cuja satisfação efetiva inadmite divisão. Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem afastado a possibilidade de chamamento ao processo em demandas de saúde contra o SUS.

Nesse contexto, a tentativa de deslocamento da competência para a Justiça Federal, mediante a inclusão forçada da União no polo passivo, configura indevida manobra processual, contrária à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e ao próprio princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Impende destacar, ainda, a gravidade do quadro clínico da recorrente, que, conforme atestado pelo médico especialista, corre risco de cegueira irreversível caso não receba o tratamento com a máxima urgência. A demora na prestação jurisdicional, decorrente do reconhecimento da incompetência e consequente remessa dos autos à Justiça Federal, poderia acarretar danos irreparáveis à saúde da paciente, em flagrante violação ao seu direito fundamental à saúde e à própria dignidade da pessoa humana.

Destarte, considerando que o medicamento aflibercept (Eylia) foi excluído do RENAME 2024, não mais integrando o grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), e tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, bem como a faculdade do demandante em eleger contra qual ente deseja litigar, impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença recorrida para reconhecer a competência do Juizado para processar o feito
.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE – INJEÇÕES INTRAVÍTREAS – PROCEDIMENTO COBERTO PELO SUS – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF – COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência do juízo quando o valor da causa se enquadra nos limites legais do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 2o da Lei 12.153/2009 e no Tema 01 do IRDR do TJMT.

2. É facultado ao autor escolher contra qual ente federativo irá propor a demanda, em razão da responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 855.178/SE (Tema 793), não havendo litisconsórcio necessário com a União.

3. Os Temas 106/STJ e 1234/STF não se aplicam quando o procedimento pleiteado está incluído na tabela do SUS, conforme atestado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

4. É desnecessária a comprovação de hipossuficiência financeira quando o medicamento ou procedimento está incorporado ao SUS, requisito exigível apenas para tratamentos não padronizados.

5. A exigência de renovação periódica de prescrição médica é desarrazoada quando o tratamento tem duração determinada, como no caso de três aplicações com intervalos específicos.”
(N.U 1000386-10.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025